Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715921-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSE ELOI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELA SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença de mérito quanto ao estabelecimento do índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito, resta induvidosamente preclusa a questão, não cabendo ao juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros ali fixados. Entendimento que privilegia a segurança jurídica. 1.2. Caso em que a pretensão de aplicação da SELIC em substituição à TR não pode ser acolhida, ao arrepio do título judicial exequendo. 2. A interposição do recurso de agravo de instrumento não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. 2.1. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 2.2. Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do CPC, sustentando que deve ser aplicada a Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, independentemente do que foi estabelecido no título que vigorava até então, porquanto os juros são consectários da obrigação principal e não fazem coisa julgada. Defende a aplicação dos Temas 1.170 do STF e 176 do STJ. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 406 do CC, 927, inciso III, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53535465): "(...) Como visto, nenhuma insurgência manifestou o agravante, no âmbito da ação de conhecimento, quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida e os juros de mora. Restou, pois, definido como índice aplicável o de remuneração da poupança (TR) mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês que, além de ser o estipulado pelas próprias partes no bojo do contrato entre elas entabulado, conforme outrora defendido pela própria parte agravante, também é o índice indicado pela perícia contábil realizada e reconhecido no âmbito do acórdão proferido quando do julgamento da apelação. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda tornou, assim, induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito, não cabendo ao juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros ali fixados." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão. Todavia, existindo decisão anterior que determina quais índices devem ser aplicados, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 1.170 do STF e 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda as matérias analisadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021